Tribunal: TJDFT
Processo: 0739259-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0739259-18.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: SAULO MOREIRA PEREIRA, RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: ERICK DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SAULO MOREIRA PEREIRA em favor de ERICK DA SILVA SANTOS, em virtude do fato de estar preso preventivamente desde 10/04/2025 e até o presente momento sem designação de audiência de instrução e julgamento nos autos de origem (Processo n. 0709940-93.2025.8.07.0003). Em suas razões, o impetrante narra, em suma, que o paciente fora preso por mandado de prisão expedido pelo Tribunal do Júri de Ceilândia-DF, na data de 10/04/2025, sob a acusação de participação em homicídio. Diz que a prisão foi decretada sob o fundamento de manutenção de ordem pública, contudo, a audiência de instrução e julgamento em fase de pronúncia não se encerrou e o réu encontra-se detido há mais de 150 (cento e cinquenta dias). Aduz que a prisão seria a ultima ratio para o paciente, que tem o direito de responder em liberdade e não irá causar nenhum óbice ao prosseguimento das investigações e atos processuais subsequentes. Por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja colocado em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. No mérito, requer a confirmação da liminar e o reconhecimento de “demora no encerramento da instrução e julgamento em fase de pronúncia”. É o relatório. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação constante da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não é possível reconhecer, de pronto, o apontado constrangimento ilegal do paciente, sendo a prisão cautelar mantida por fundamentos sólidos o bastante para a segregação, relativos à necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir a higidez da instrução criminal, conforme atesta a decisão mais recente dos autos de origem (datada de 10/09/2025, Processo n. 0709940-93.2025.8.07.0003, id 249100775) , cujas razões transcrevo, em parte, verbis: É sabido que o sistema processual penal, como regra, permite que o réu responda ao processo em liberdade, só devendo ser custodiado cautelarmente quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando presentes os seus rígidos e estreitos requisitos leais autorizadores. Exige o art. 312 do Código de Processo Penal a comprovação da materialidade do fato, a presença de indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado que possa afetar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação de eventual pena ao agente. Por fim, nos termos do artigo 313 do CPP, é admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. No caso em tela, a materialidade do fato é incontroversa, conforme APF n. 216/2025-19a DP (Id 230739014 e seguintes); guia de remoção de cadáver (Id 230739023); mídia (Id 230739024); laudo pericial (Id 248753728); Ocorrência Policial n. 1.379/2025-0 (Id 223828243); Arquivos de Mídia (Id 223828239; 223828241; 223828242; 223828242; 230161865); Prontuário médico (Id 234083267); Relatório Final (Id 224799389); e declarações prestadas em juízo. No mesmo sentido, há indícios suficientes de autoria. Isso porque, conforme provas judicializadas acima citadas, ao que tudo indica, os réus praticaram os fatos descritos na denúncia. Em sede policial (Id 230739024), o acusado MISAEL confessou a prática do crime em conjunto com ÉRICK, vulgo "Barragem". Ressalta-se que, nessa fase processual e para fins de prisão preventiva, não se exige a prova cabal da autoria, bastando, para tanto, a existência de elementos indiciários, o que se encontra presente no caso em tela. Convém destacar que a nova redação dada aos artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, passou a exigir, para fins de decretação/manutenção da prisão preventiva, a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência, no âmbito da reanálise da prisão preventiva exigida pelo art. 316, parágrafo único, deve ser interpretada com cautela. Isso porque, em muitos casos, estando o denunciado preso preventivamente, a ausência de “fatos novos ou contemporâneos” posteriores ao cumprimento do mandado de prisão se deve justamente à eficácia resultante da medida cautelar, e não em função da adequação social do acusado. O art. 1o, parágrafo único, da Instrução 1 de 21/02/2011 deste Tribunal determina que a primeira fase do procedimento do Júri não deva superar 178 dias. Ocorre que a denúncia foi recebida em 03/04/2025, ou seja, há 159 dias. O réu ÉRICK está preso desde 08.04.2025, isto é, há 154. O réu MISAEL, por sua vez, foi preso em 27.03.2025, ou seja, há 166 dias. Assim, não há que se falar em excesso da prisão em relação a ambos os réus, porquanto a instrução processual tem se desenrolado dentro de um prazo proporcional e razoável, nos limites do humanamente e tecnicamente possível. Ressalto que o prazo fixado na instrução acima citada não tem caráter absoluto e não gera a automática liberdade dos réus. Pelo contrário, deve-se analisar o caso concreto a fim de aferir se persistem (ou não) os requisitos justificados da segregação cautelar, os quais se encontram no caso, uma vez que há risco em concreto para ordem pública e para a aplicação de eventual pena futura. A gravidade concreta do fato em análise consiste na suposta conduta dos réus em ceifar a vida da vítima mediante socos, chutes, pauladas e pedradas, os quais, inclusive, resultaram na deformidade de sua cabeça. Ademais, os fatos foram supostamente praticados em coautoria e de tal forma que impossibilitou a defesa da vítima, o que reforça a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da periculosidade dos acusados. O fato de os réus terem residência fixa e bons antecedentes, por si sós, não excluem o estado de perigo em caso de eventual liberdade. Em relação ao acusado MISAEL, este possui passagens pretéritas, conforme Id 241734140, o que reforça ainda mais a segregação. Se não bastasse, convém destacar que a instrução criminal está em seu final, aguardando-se tão somente a oitiva das testemunhas Michelle Vieira da Silva e Valdivino Caetano da Silva Júnior e, tão logo concluída, este Juízo terá a possibilidade de proferir decisão acerca do mérito e da situação prisional do acusado, baseando-se nas provas judicializadas. Ante o exposto, mantenho a prisão preventiva de MISAEL LUCAS DOS SANTOS SILVA e ÉRICK DA SILVA SANTOS. A data da presente decisão deverá ser aposta na tabela de controle do prazo de 90 (noventa) dias, a qual ficará em pasta compartilhada deste Juízo, para acesso de todos. Decorrido o prazo, contados da presente data, façam-se os autos conclusos para decisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Intimem-se. No quadro apresentado, portanto, não enxergo razões para, neste âmbito de cognição sumária, demover, de logo, a prisão preventiva do ora paciente, a pretexto da falta dos requisitos legalmente exigíveis, sendo prudente aguardar-se a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador. Por outro lado, quanto ao apontado excesso de prazo, não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte (Instrução 1 de 21/02/2011) no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Contudo, é sabido que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso específico, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente a prestação de informações pelo Juízo da causa. Ademais, restou consignado pelo Juízo que falta apenas a oitiva de duas testemunhas. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito da ação, quando os aspectos suscitados serão enfrentados em sua integralidade. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator